Tribunal: TJES
Processo: 5004514-73.2023.8.08.0011
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de CND
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004514-73.2023.8.08.0011

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: BALARDINO & CIA LTDA - ME e outros

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA – EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL – DÍVIDA DE IPVA – TRANSFERÊNCIA DO BEM –

–
SENTENÇA MANTIDA.

1
.
Acerca da responsabilidade pelo pagamento do tributo que ocasionou a exclusão da impetrante do Simples Nacional, o C. STJ entende que
“
A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação"
(STJ, AgInt no PUIL 1.556/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 17/06/2020).

2.
Destarte, tal como consignado no bojo da decisão recorrida, a impetrante demonstra a transferência do veículo Renault Clio, ocorrida na data de 21/12/2020 para a Sra. Jéssica Garcia de Vasconcelos e, ainda, a quitação do tributo em cotejo e as respectivas certidões.

3
.
Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, manter a r. sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
R
EMESSA
N
ECESSÁRIA
da r. sentença de id. 8617294 que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
BALARDINO & CIA LTDA. – ME
em face de ato coator praticado pelo
Chefe da Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo
, concedeu a segurança para determinar a reinclusão da impetrante no regime tributário do Simples Nacional.

Não houve recurso voluntário pelas partes litigantes.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5004514-73.2023.8.08.0011

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: BALARDINO & CIA LTDA - ME
JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS,MEIO AMBIENTE E SAÚDE

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
R
EMESSA
N
ECESSÁRIA
da r. sentença de id. 8617294 que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
BALARDINO & CIA LTDA. – ME
em face de ato coator praticado pelo
Chefe da Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo
, concedeu a segurança para determinar a reinclusão da impetrante no regime tributário do Simples Nacional.

Não houve recurso voluntário pelas partes litigantes.

Pois bem. A r. sentença não merece retoques.

Na origem, verifico que a empresa impetrante alega que observou estar impedida de operar no Simples Nacional a partir do ano de 2023, sendo a causa de sua exclusão a existência de débito junto a SEFAZ, relativo a um IPVA.

Aponta que não tinha ciência do citado débito, sendo o valor regularizado pela proprietária do veículo, Sra. Jéssica, na data de 18/01/2023.

Acerca da responsabilidade pelo pagamento do tributo que ocasionou a exclusão da impetrante do Simples Nacional, o C. STJ entende que
“
A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação"
(STJ, AgInt no PUIL 1.556/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 17/06/2020).

Ainda no mesmo sentido:

(...) 4.
A jurisprudência contemporânea desta Corte Superior afastou a responsabilidade do antigo proprietário por débitos referentes ao IPVA (Súmula 585/STJ)
, mas assinalou o seu dever de comunicar a transferência da propriedade do veículo para terceiro ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente por infrações de trânsito cometidas após a alienação. Nesse sentido, confiram-se: AgInt no PUIL 1.556/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 17/6/2020; AREsp 438.156/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 16/12/2019; e REsp 1.768.244/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/3/2019. 5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, restabelecendo a sentença. (AREsp n. 369.593/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 8/6/2021.)

Destarte, tal como consignado no bojo da r. sentença, a impetrante demonstra a transferência do veículo Renault Clio, ocorrida na data de 21/12/2020 para a Sra. Jéssica Garcia de Vasconcelos e, ainda, a quitação do tributo em cotejo e as respectivas certidões.

Dessa maneira, entendo pela ilegalidade da exclusão da impetrante do Simples Nacional.

Firme a tais considerações,
CONFIRMO A SENTENÇA
submetida à remessa necessária, mantendo-a em sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento do dia 05.08.2024 a 09.08.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.